Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-60.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUSA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 715.247.462-15 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031051-60.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CLEUSA FERREIRA DE SOUZA

Recorrida:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - RESPONSABILIDADE CIVIL
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor de
R$ 1.943,09 (um mil e novecentos e quarenta e três reais e nove centavos) com data de inclusão em 06.12.2021,

cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

Em suas alegações iniciais, a consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa apenas em meras alegações e por meio da juntada de telas sistêmicas, as quais, sozinhas, são incapazes de comprovar alguma relação jurídica entre as partes.

4.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade dos débitos negativados, devem ser declarados ilegais.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

7.

Com efeito, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma inscrição preexistente no nome da parte autora Recorrente, incluído em 09.02.2019 pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO no valor de R$ 168,34 (cento e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), não discutida em juízo, senão vejamos:

8.

Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

9.

Por tal razão, a manutenção da sentença no sentido de reconhecer a ilegalidade do débito, mas, no que tange ao dano moral, aplicar os efeitos da Súmula 385 do STJ é medida que se impõe, em razão da existência de anotações preexistentes.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022